Tribunal: STF
Processo: AI 763641
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-11-17
Data de publicação: 2009-11-17

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA 
   INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. PISO SALARIAL PROFISSIONAL. 
   FIXAÇÃO EM MÚLTIPLOS DO SALÁRIO-MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGO 
   7º, IV, DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL.
1.	Controvérsia decidida à 
   luz de legislação infraconstitucional. Ofensa indireta à 
   Constituição do Brasil.
2.	O Supremo assentou o entendimento de 
   que não é possível a vinculação do piso-base ao salário-mínimo, 
   nos termos do disposto na parte final do inciso IV do artigo 7º 
   da Constituição do Brasil.
	Agravo regimental a que se nega 
   provimento.